Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-53.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DANOS MORAIS1 – Desistência de pedidos antes da citação. O autor requereu a desistência dos pedidos de obrigações de fazer antes da citação do réu, referente à quitação dos débitos do veículo financiado e reembolso de parcelas da renegociação da dívida e do pedido subsidiário para entrega do bem. A decisão que homologou a desistência pleiteada determinou o prosseguimento do processo somente com relação ao pedido de indenização por danos morais. Necessária, portanto, a reforma do julgado para afastar a condenação do réu ao pagamento dos débitos atrelados ao veículo e parcelas da renegociação da dívida junto à instituição financeira.2 – Danos morais. O inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos à personalidade. Ausente demonstração de conduta violadora aos direitos da personalidade, o autor apelante não tem direito à indenização por dano moral.3 – Recursos conhecidos. Apelação do réu provida. Apelação adesiva do autor não provida.

gp